Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-29.2024.8.11.0046
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000200-29.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (APELADO), RODRIGO RODRIGUES PERES - CPF: 003.659.271-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E FUNDAMENTO LEGAL. REQUISITOS FORMAIS ESSENCIAIS. NULIDADE DA CDA CONFIGURADA. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do Município de Comodoro/MT, os quais objetivavam a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa relativa à cobrança de ISSQN referente ao exercício de 2022, no valor de R$ 84.985,33.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal preenche os requisitos legais de validade, notadamente quanto à indicação do número do processo administrativo fiscal e do fundamento legal do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Certidão de Dívida Ativa deve conter, obrigatoriamente, os elementos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80, inclusive o número do processo administrativo ou auto de infração e o fundamento legal do crédito, como condição de validade formal.

4.

A ausência desses elementos compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, impossibilitando o controle jurisdicional e o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pelo devedor.

5.

A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que a omissão do número do processo administrativo na CDA implica nulidade do título executivo e consequente extinção da execução fiscal, não sendo suprida pela juntada posterior do auto de infração.

6.

No caso concreto, a CDA limitou-se a indicar genericamente a cobrança de ISSQN, sem individualizar a origem do crédito nem apontar o procedimento fiscal respectivo, razão pela qual se impõe o reconhecimento de sua nulidade e extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Certidão de Dívida Ativa deve conter, de forma expressa, o número do processo administrativo e o fundamento legal da cobrança, sob pena de nulidade do título executivo.

2.

A ausência desses elementos na CDA compromete a validade da execução fiscal, por violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

3.

A juntada posterior de documentos não supre a nulidade originária do título executivo fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CTN, art. 202; Lei no 6.830/1980, art. 2o, §5o; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 945.390/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 20.09.2007; STJ, REsp 920.640/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 27.06.2007; TJMT, AI no 1012833-21.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 15.08.2022, DJE 26.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível no 1000200-29.2024.8.11.0046

Recorrente: Banco Bradesco S.A.

Recorrido: Município de Comodoro/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos em face do Município de Comodoro/MT, que foram julgados improcedentes, mantendo-se a execução fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) referente à cobrança de ISSQN no valor de R$ 84.985,33, relativo ao exercício de 2022.

Em suas razões, o banco apelante renova os argumentos já deduzidos nos embargos à execução, defendendo a nulidade da CDA por ausência de elementos mínimos para a sua higidez formal, como a indicação do número do auto de infração e do processo administrativo que deu origem à constituição do crédito tributário.

Alega que tal omissão compromete o contraditório e a ampla defesa, constituindo cerceamento, e requer a extinção da execução fiscal com fundamento na inexistência de título executivo líquido, certo e exigível. Afirma, ainda, que a multa aplicada pelo Município tem caráter confiscatório, por exceder os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sem que se demonstre adequação com a infração apurada.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação da CDA e extinção da execução.

Em contrarrazões, o Município de Comodoro pugna pela manutenção da sentença de improcedência. Defende que a CDA está revestida dos pressupostos legais exigidos pela Lei no 6.830/80 e pelo Código Tributário Nacional, não havendo nulidade a ser reconhecida. Alega que a juntada do processo administrativo não é obrigatória, bastando a indicação de seu número para consulta.

No mérito, sustenta a legitimidade da cobrança do ISSQN com base na competência tributária municipal assegurada pela Constituição Federal e pela Lei Complementar no 116/03, destacando que a atividade tributada diz respeito a serviços bancários efetivamente prestados. No tocante à multa, aduz que não houve demonstração de excesso, tampouco de efeitos confiscatórios, ressaltando que o apelante não indicou parâmetro que considere adequado, limitando-se a impugnação genérica. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025